Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-07.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8000942-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA
S DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL.

CONEXÃO OU CONTINÊNCIA NÃO CONFIGURADAS
.
LIVRE DISTRIBUIÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I.
CASO EM EXAME

1.
C
onflito
negativo
de competência
em que figura como suscitante
o Juízo da
9
ª Vara de Relações de Consumo
da
comarca de
Salvador
,
e
como suscitado o Juízo da
19
ª Vara de Relações
de Consumo
da mesma comarca.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a

existência de prevenção para julgamento do processo de origem, em virtude da existência de demanda pretérita envolvendo

as mesmas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
N
a espécie
,
analisando os autos de ambos os processos, não se contata a existência de conexão, continência ou prejudicialidade entre as demandas.

4. Deveras,
o processo anterior tinha por objeto o pedido de inclusão do dependente no plano de saúde do titular e, no caso que originou o presente conflito, é discutido o valor pago das mensalidades, sob o fundamento de desproporcionalidade.

5.
Nota-se, assim, que não há identidade de causa de pedir e os pedidos são distintos. Ademais, o processo anterior, que determinou a inclusão da criança no plano, já foi sentenciado, o que afasta eventual alegação de prejudi
cialidade.

IV. DISPOSITIVO

6
. Declaração d
a competência do
Juízo da
19
ª Vara de Relações
de Consumo
da comarca de
Salvador
.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 55, 56 e 57.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000942-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em declarar a competência do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador
, nos termos do voto do relator.

JR18